Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-89.2018.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002071-89.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALBINO CARDOSO DE AGUIAR - CPF: 036.758.239-20 (EMBARGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (EMBARGANTE), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA DEVIDAMENTE ATUALIZADA (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA) – CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – DESISTÊNCIA – VIABILIADE DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 11.795/2008 – CONTRATO FIRMADO APÓS 06/02/2009 – ADAPTAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL À LEI N. 11.795/2008 – NÃO ENQUADRAMENTO NO REsp 1.1119.300/RS – OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 22, 24, § 1º e 30, DA LEI N. 11.795/2008 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO QUANTO À OCORRÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO - VÍCIO
INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À NORMA LEGAL – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

“Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão”. 4. No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5. Reclamação indeferida e liminar cancelada. (STJ, Rcl nº 16.112, 2ª Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26.03.2014, sem grifos no original)”.

“(...) “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano."

1 . (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1689423/SP – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0189160-6) – Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado em 26/8/2019 – publicado em 30/8/2019)”.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento, interpostos por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
1002071-89.2018.8.11.0051
, tendo como Apelado/Embargado:
ALBINO CARDOSO DE AGUIAR
, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que
nos autos Ação Rescisória de Contrato de Adesão, com Restituição de Crédito n. 1002071-89.2018.8.11.0051.

O Embargante, em síntese, sustenta ocorrência de omissão quanto à contemplação e pagamento da cota; portanto, deixou de se manifestar a respeito do pagamento já efetivado.

Diz que “(...) O grupo de consórcio, objeto da demanda, foi liquidado em 07/03/2018, tendo o crédito sido realizado e disponibilizado ao titular da cota à época, Sr. Acir Ferreira, em 29/03/2017, conforme comprovante de pagamento (...)”. (ID. Num. 96254453 - Pág. 3)

Requer o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o vício apontado sejam sanados.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios, bem como que seja fixada multa, nos termos do artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento, interpostos por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
1002071-89.2018.8.11.0051
, tendo como Apelado/Embargado:

ALBINO CARDOSO DE AGUIAR
, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que
nos autos Ação Rescisória de Contrato de Adesão, com Restituição de Crédito n. 1002071-89.2018.8.11.0051.

Foi lançada a
seguinte ementa:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA DEVIDAMENTE ATUALIZADA (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA) – CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – DESISTÊNCIA – VIABILIADE DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 11.795/2008 – CONTRATO FIRMADO APÓS 06/02/2009 – ADAPTAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL À LEI N. 11.795/2008 – NÃO ENQUADRAMENTO NO REsp 1.1119.300/RS – OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 22, 24, § 1º e 30, DA LEI N. 11.795/2008 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

“Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão”. 4. No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5. Reclamação indeferida e liminar cancelada. (STJ, Rcl nº 16.112, 2ª Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26.03.2014, sem grifos no original)”.

“(...) “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano."

1 . (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1689423/SP – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0189160-6) – Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado em 26/8/2019 – publicado em 30/8/2019)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, apesar das alegações do Embargante, o acórdão foi claro ao dispor que não há falar em reforma da sentença, pois nos contratos a partir de 06/02/2009 ou aos anteriores, adaptados em Assembleia Geral à lei n. 11.795-08, não se encontram abrangidos pelo REsp 1.11º.300/RS, devendo ser observada a regra dos artigos 22, 24 § 1º e 30 da mencionada lei.

Dispôs, ainda, o acórdão que: “(...) o contrato em questão foi pactuado após 06/02/2019, e tendo em vista o não encerramento do grupo, aplicável os ditames da lei n. 11.795/2008, qual seja, de que deve ser restituído o valor das parcelas pagas na contemplação da quota ou até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

No tocante ao pleito de aplicação multa por utilização do recurso de forma protelatória, tenho que não merece guarida, uma vez que o recorrente apenas dispôs de mecanismo processual plausível para ver elucidada questão de seu interesse.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022